Tribunal: TJDFT
Processo: 0740030-84.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0740030-84.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OTICAS MADU LTDA, STONE PAGAMENTOS S.A. APELADO: STONE PAGAMENTOS S.A., OTICAS MADU LTDA D E S P A C H O Trata-se de duplo apelo interposta por OTICAS MADU e por STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A, contra a r. sentença ID34302607 proferida pelo juízo da 5a Vara Cível de Brasília, nos autos desta ação de conhecimento, proposta pelo primeiro apelante (OTICAS MADU) em face do segundo apelante, sentença esta por meio da qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. Adoto, em parte, o relatório da r. sentença, que ora transcrevo: “ÓTICAS MADU LTDA ajuizou ação de obrigação de fazer em desfavor de STONE PAGAMENTOS S.A. (petição inicial ID 98681290). Relatou ter realizado, no dia 5 de julho de 2021, 2 (duas) vendas a crédito no valor total de 84.800,00 (oitenta e quatro mil e oitocentos reais). Afirmou que a ré suspeitou da ocorrência de fraude e bloqueou o acesso da autora ao crédito, à máquina e ao aplicativo disponibilizados contratualmente. Alegou que a ré não lhe oportunizou manifestação, agindo de modo arbitrário e estipulando prazo de 120 (cento e vinte) dias para a solução do problema. Sustentou a existência de relação consumerista, por ser destinatária final do produto e serviço fornecidos pela ré, além de vulnerável e hipossuficiente. Deduziu pedido de tutela de urgência para liberação dos valores relativos às vendas ensejadoras das medidas restritivas tomadas pela ré. Nod mérito, requereu a confirmação da liminar e a condenação da ré à obrigação de fazer consistente no desbloqueio do aplicativo, viabilizando também a conferência da relação de pagamentos referentes às transações comerciais realizadas. Pediu que sejam considerados os valores pagos a título de juros em relação ao empréstimo que teria sido obrigada a contrair para fazer frente às despesas cotidianas para a manutenção da atividade que desenvolve. Anexou documentos. A decisão de ID 99182644 determinou a emenda da petição inicial. Na petição de ID 99778351 a autora reiterou o pedido de concessão dos benefícios de gratuidade de justiça e juntou documentação (ID 99778353 e ID 99778355). A decisão de ID99968370 concedeu a gratuidade de justiça e deferiu o pedido de tutela de urgência. A ré apresentou contestação (ID 102910127), na qual inicialmente a ré afirmou que as partes elegeram o foro da Comarca de São Paulo para a solução de litígios, por isso pugnou pela declaração da incompetência do juízo. Impugnou o pedido de gratuidade de justiça. No mérito, alegou ser credenciadora e que não exerce atividade bancária, enfatizando que aceitar e rejeitar operações constituem atribuições das instituições emissoras de cartão de crédito, sendo sua função repassar informações ao lojista. Asseverou que o Banco Central do Brasil exige que as credenciadoras monitorem as transações dos estabelecimentos credenciados para garantir a licitude de todo o processo de pagamento. Aduziu também não haver comprovação das supostas vendas, que, inicialmente, foram justificadas como “lote de armações de óculos” e logo após complementadas com “venda de maquinários”. Afirmou ter agido no exercício regular de direito. Disse inexistir razões que autorizem lhe impor o dever de se manter vinculada à parte autora, sobretudo em hipótese de infração contratual, registrando que a quebra do contrato representa causa de rescisão. Rechaçou o pedido quanto à indenização pela necessidade de contrair empréstimo. Destacou que não praticou qualquer ilícito. Alegou que a relação que possuía com a autora não pode ser definida como de consumo. Pugnou pela reconsideração da decisão liminar. Requereu a improcedência de todos os pedidos contidos na petição inicial. Juntou ao feito contrato social (ID 102910129), instrumentos procuratórios (ID 102910130 e ID 102910132), contrato firmado com a autora (ID 102910133), documentos relativos às operações objeto do litígio (ID 102910134 a ID 102910139) e pedido de habilitação (ID 102909711). A autora foi intimada a apresentar réplica (ID 102953426). A ré comunicou a interposição de agravo de instrumento contra a decisão que deferiu a tutela de urgência requerida pela autora (ID 103014081). Ofício encaminhado pelo e. Desembargador Relator comunicou o indeferimento do efeito suspensivo pleiteado e a redução da multa arbitrada para a hipótese de descumprimento da decisão (ID 103131755). A autora apresentou réplica(ID 103513832). Decisão interlocutória determinou a intimação da parte autora para juntar ao feito demonstrativos de receitas e despesas atualizados, sob pena de revogação da concessão dos benefícios da justiça gratuita (ID 103552357). A autora juntou petição (ID105099184) e documento (ID 105099185). A decisão de ID 105627892 rejeitou a impugnação à justiça gratuita de ID 102910127 - Pág. 3. A autora requereu o julgamento antecipado da lide (petição ID 105936258) e a ré informou não ter outras provas a produzir (ID 106499359). Na petição ID 105998289, a autora pleiteou o cumprimento provisório da tutela antecipada e das astreintes arbitradas, nos termos dos artigos 513, §1o e 520 do CPC. O pedido foi reiterado na petição ID 108572190. A ré comprovou o depósito judicial da quantia de R$97.030,62 (ID113807441, e requereu seja reconhecida a perda do objeto em relação ao pedido de liberação do pagamento. A parte autora se manifestou pela imediata liberação do valor (ID113828922).” Acrescento que o i. magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente os pedidos, nos seguintes termos: Ante o exposto, declaro resolvido o mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC e, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: a) confirmar a decisão que deferiu a tutela de urgência (ID 99968370), para condenar à ré à obrigação de fazer consistente no depósito, na conta corrente no 13.002483-8 da agência no 1268 do Banco Santander (ID 99778355 - Págs. 1/2), após a efetivação dos descontos previstos em contrato, da quantia devida à autora em virtude da transação comercial, no valor de R$ 84.800,00 (oitenta e quatro mil e oitocentos reais), realizada com o Sr. Robert Wilynn Alves Machado (ID 98682209 - Pág. 1; e b) determinar que a ré realize o desbloqueio do aplicativo possibilitando à autora conferir a relação de pagamentos, bem como disponibilize a relação de todos os valores ainda pendentes de recebimento pela autora, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação para cumprimento da sentença. Em face da sucumbência recíproca e não proporcional, condeno a ré ao pagamento de 70% (setenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC, cabendo à parte autora o pagamento de 30% (trinta por cento) das mesmas verbas. Contudo, fica suspensa a exigibilidade em relação à autora em virtude da gratuidade de justiça. Opostos embargos de declaração foram rejeitados na decisão de ID 34302625. A autora, OTICAS MADU, apresentou a apelação de ID 34302629, suscitando apenas, ao contrário do entendimento firmado na sentença, que seja aplicada a multa a título de astreinte no valor de R$160.000,00 (cento e sessenta mil reais), uma vez que seria desnecessária a intimação pessoal da parte para cumprimento da obrigação (contada da decisão antecipatória da tutela). De forma subsidiária, pugna pela fixação da astreinte no valor reformado em sede de agravo de instrumento (limitada a R$20.000,00 vinte mil reais). Sem preparo porquanto deferida a gratuidade de justiça no ID 34302438. Por sua vez a parte ré STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A interpôs o apelo de ID 34302631, suscitando também apenas um ponto. Afirma que não é obrigada a realizar o recredenciamento (desbloqueio de acesso) da parte autora, uma vez que não pode ser obrigada a manter um contrato sem a concordância de ambas as partes, ferindo a livre vontade contratual. Preparo comprovado ID 34302633. Contrarrazões da OTICAS MADU no ID 34302640, pugnando a desnecessidade do recurso de apelação, uma vez que, bem da verdade não se trata de recadastramento ou acesso à maquina de cartão, mas sim ao conteúdo das vendas e dados do aplicativo para que possa ter acesso às informações de vendas e transações efetuadas. Contrarrazões da empresa STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A no ID 34302645, pugnando a manutenção da sentença, uma vez que não houve intimação pessoal da parte. É o relatório. Decido. Antes de adentrar ao mérito dos recursos, é necessária a intimação do apelante STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A, para que se manifeste acerca da possibilidade de não conhecimento do recurso por falta de interesse recursal. Observa-se da sentença recorrida, corroborada pelas contrarrazões apresentadas, que a parte autora não tem interesse no recadastramento, mas apenas no recebimento das informações das transações efetuadas quando em vigente o contrato entre as parte. Assim, ao contrário do afirmado no apelo, não se trata de recadastramento, mas de prestação de informações em ralação ao apelante. Desse modo intime-se a parte para que se manifeste sobre o real interesse recursal, assim como seja definida de forma clara se pretende ou não prestar as informações das ultimas transações referente a empresa autora. Nesse sentido, nos termos do artigo 10, do Código de Processo Civil, concedo ao apelante STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A o prazo de 05 (cinco) dias para que se manifeste sobre a admissibilidade do presente recurso (interesse recursal), assim como defina de forma clara a pretensão no recurso interposto. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de abril de 2022.. Desembargador ALFEU MACHADO Relator